Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Importunação sexual. Depoimentos da vítima. Contradição. Outras provas. Inexistência. Absolvição.
Se as provas não demonstram, com a certeza que se exige para a condenação, que o réu praticou atos libidinosos consistentes em tocar nos seios e na vagina da vítima, deve ser mantida a absolvição. Apelação não provida.